Tribunal: STF
Processo: HC 216057
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de pedido de extensão dos efeitos da decisão formulada em favor de Douglas Juliano Schio com base no art. 580 do Código de Processo Penal. (eDOC 18)



    Em 5.7.2022, proferi decisão monocrática para conceder a ordem de habeas corpus em favor de Everton Luís Silva Schneider para substituir a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares diversas da prisão. (eDOC 11)



    O requerente afirma encontrar-se na mesma situação processual do paciente.



    Nesse sentido, pugna pela extensão dos efeitos da decisão que concedeu a ordem de habeas corpus.



    É o relatório.



    Decido.



    Colhe-se da redação do art. 580 do Código de Processo Penal: No caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros.



    O pleito da defesa não deve prosperar, uma vez que a decisão liminar que beneficiou o paciente se fundou em motivos de caráter exclusivamente pessoal, relacionadas a sua possível participação no crime. 



    Transcrevo do decreto preventivo:



    “Os indícios de autoria, por sua vez, fazem-se presentes no Termo de Declarações da vítima Alisson, a qual declarou que na data do fato havia negociado um celular, através de um grupo de WhatsApp, com um indivíduo de nome Douglas, que ofereceu a quantia de R$ 700,00 pelo aparelho e marcou um encontro para a entrega. (…)



    Após, em novo depoimento, afirmou que um indivíduo de nome Michel André devia a ele quantia em dinheiro, tendo sido essa pessoa que indicou o local onde deveria receber o dinheiro. Chegando ao local, lá estava Douglas Juliano. (…)



    O depoimento de Alisson Roberto Peredo, já analisado, vai no sentido de que o denunciado Douglas teria sido o executor do crime, ao passo que o denunciado Michael teria sido o mandante.” (eDOC 2, p. 82-84)



    Da leitura do excerto acima, verifico que o paciente teria sua suposta participação inferida ao combinar o encontro com a vítima e executar o crime. 



    Assim, tenho que a situação do requerente Douglas Juliano Schio não é similar àquela do ora paciente Everton Luís Silva Schneider, sobretudo diante dos fundamentos fáticos considerados a cada um deles, o que afasta, no caso, eventual incidência do disposto no artigo 580 do CPP.



    Logo, embora presos pela mesma decisão, há distinções fáticas entre o requerente e o paciente, de modo a afastar a incidência do disposto no artigo 580 do CPP.



    Ante o exposto, indefiro o pedido de extensão.



    Publique-se. 



    Brasília, 2 de agosto de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente